Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMÓVEIS. VALORES DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SEM ADENTRAR AO IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e homologou os laudos de avaliação dos imóveis. 1.1. Na via recursal, aduziu que os imóveis foram avaliados aquém do valor devido. Requer a realização de nova avaliação. 1.2. Agravo interno do qual reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento.
2. Do laudo de avaliação dos imóveis. 2.1. A despeito de a avaliação realizada pelo oficial de justiça ter sido homologada na decisão interlocutória, bem como o deferimento do pedido liminar, resta, neste momento processual, juridicamente possível nova avaliação do imóvel em questão. 2.2. Isso porque, o agravante trouxe fundamentação suficientemente capaz de levar dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que retrata, possivelmente, um valor díspar do imóvel, consoante pesquisa mercadológica. 2.3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. 2.4. Por sua vez, o art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação quando se verificar quaisquer das hipóteses indicadas em seus incisos. 2.5. O laudo o oficial de justiça informa que não teve acesso ao interior do imóvel e promoveu a avaliação apenas indireta do bem, percorrendo o perímetro externo do imóvel, com base em sites imobiliários. 2.6. Nota-se também que os valores de avaliação do imóvel alegada pelo agravante e a alegada pelo oficial de justiça são bastante destoantes. O oficial de justiça não adentrou no interior do imóvel para poder observar o estado de conservação, a pintura e os revestimentos utilizados no bem. 2.7. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 2.8. Jurisprudência: "(...) 4. No caso, diante da discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário. 4.1. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 4.2. Portanto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem para que todas as características do bem sejam levadas em consideração. (...)” (07317001520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.). 2.9. Ante o exposto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem localizado em Brasília/DF, para que todas as características do bem sejam levadas em consideração.
3. Quanto a nova avaliação também ao imóvel localizado em Goiânia, ressalta-se que o agravante não demonstrou de maneira cabal ter havido erro ou dolo a ensejar a aplicação do artigo 873 do CPC para este imóvel, devendo ser mantida a avaliação realizada.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.